Tribunal: TJBA
Processo: 8131339-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8131339-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROGER DA CRUZ SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA SANTOS

D

ACORDÃO

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS: ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO: ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA.

I. APELAÇÃO DA DEFESA:

I.A. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL

SOB O FUNDAMENTO DE AS PROVAS PRODUZIDAS SEREM ILÍCITAS POR DERIVAREM DE VIOLÊNCIA POLICIAL PRATICADA CONTRA O ACUSADO NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
.
REJEIÇÃO
.
ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL QUE NÃO INFLUENCIOU NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA, NÃO SE APLICANDO, POR ISSO, A TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.

I.B. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O APELANTE TRAZIA CONSIGO, PARA MERCANCIA, 14 (QUATORZE) SAQUINHOS PLÁSTICOS E 38 (TRINTA E OITO) TUBINHOS PLÁSTICOS, PESANDO 66,62G (SESSENTA E SEIS GRAMAS E SESSENTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, 102 (CENTO E DOIS) TUBINHOS CONTENDO 163,88G (CENTO E SESSENTA E TRÊS GRAMAS E OITENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS CIVIS, FIRMES E CONVINCENTES, EM CONSONÂNCIA COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO SENTENCIADO.

I.C. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE
.
PERÍCIA REALIZADA NOS 03 (TRÊS) CELULARES ENCONTRADOS EM PODER DO SENTENCIADO QUE DEMONSTRAM PERTENCER ESTE À FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO (CV). COMPROVADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

I.D. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
NÃO PROVIMENTO
.
MANUTENÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO QUE IMPEDE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO (ART. 33, § 2º, DO CP) E SUA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44, I, DO CP).

II. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

II.A. CRIME DE
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO
.
PROVIMENTO
.
PROVA PRODUZIDA NO SENTIDO DE QUE O APELADO PORTAVA, À OCASIÃO DA ABORDAGEM POLICIAL, “08 (OITO) CARTUCHOS DE ARMA DE FOGO, CALIBRE NOMINAL 9MM LUGER, DE MARCA CBC, PROVIDOS DE PROJÉTIL BLINDADO DO TIPO PONTA OGIVAL”. AUTO DE EXIBIÇÃO E PROVA PERICIAL QUE CONFIRMAM A APREENSÃO E OFERECEM A DESCRIÇÃO DO ARMAMENTO. POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA QUE NARRARAM EM JUÍZO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM, APONTANDO O APELADO COMO A PESSOA QUE PORTAVA O MATERIAL BÉLICO. CONDENAÇÃO.

DOSIMETRIA: PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL DE 03 (TRÊS) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, TORNADAS DEFINITIVAS NESTES PATAMARES, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ATENUANTES, AGRAVANTES, CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO. CONCURSO MATERIAL. PENAS DEFINITIVAS EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E PROVIDA
.

APELAÇÃO DA DEFESA CONHECIDA E IMPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8131339-25.
2023.8.05.0001
, provenientes da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelantes e Apelados o Acusado ROGER DA CRUZ SOUZA, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação do Ministério Público
, para condenar Roger da Cruz Souza na forma do art. 16 da Lei nº. 10.826/03, bem como
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação da Defesa
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora